Tribunal: TJBA
Processo: 0000948-13.2010.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000948-13.2010.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS MACIEL MOTA

Advogado(s)
:
FLAVIANO JOSE DE FREITAS NETO, ADALTO SANTANA JUNIOR

APELADO: MARIA LUCIA DE ARAUJO PIANCO e outros

Advogado(s)
:
ADENILDE GABRIEL DA SILVA, JAMILE MOTTA FARIAS GARCIA, LUISE SILVA DE JESUS ALVES, CAMILO RIBEIRO BARRETO, MARCIO NUNES FERREIRA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FÍSTULA VESICO-VAGINAL ORIUNDA DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. LESÃO DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REVEL NA CAUSA. SOLIDARIEDADE COM O MÉDICO CIRURGIÃO. LESÃO IRREVERSÍVEL. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. APELADA QUE NECESSITA DE USO DE FRALDAS. SUBMISSÃO A OUTRAS CIRURGIAS CORRETIVAS SEM ÊXITO, ACARRETANDO LESÃO IRREVERSÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO INACOLHÍVEL.

DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. LEGALIDADE DA SUA VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. DANOS EMERGENTES. RESSARCIMENTO CABÍVEL DE DESPESAS COM TRATAMENTO, COMPROVADAS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS APRESENTADAS PELA AUTORA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A DATA DA CITAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000948-13.2010.8.05.0248, em que figuram como Apelante
LUIZ CARLOS MACIEL MOTA

e Apelada,
MARIA LÚCIA DE ARAÚJO PIANCÓ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA